Tribunal: TJBA
Processo: 8016191-88.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016191-88.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: WELINGTON SANTANA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PREVIDENCIÁRIO QUANTO À DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO, FIXADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADE. SUBSISTÊNCIA. PRECEDENTES STJ.
AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na
Apelação Cível nº
8016191-88.2021.8.05.0080,
de Salvador
,
em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e embargado
WELINGTON SANTANA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelas razões a seguir expendidas.